Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716042-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO INDETERMINADO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – ANIS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DURANTE UM ANO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292 § 2o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 8o e 8o-A, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações que objetivam o fornecimento de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser apurado de forma estimativa, considerando o proveito econômico anual que a parte teria com a procedência do pedido, nos termos do que prescreve o disposto no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil. 2. “As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022, grifou-se). 2.2. Na aplicação equitativa dos honorários advocatícios, o magistrado deve observar os parâmetros contidos no disposto no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §2o, e 292, inciso II e §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, o qual deve ser modificado para que corresponda ao valor das prestações contratuais mensais ou, subsidiariamente, ao valor do tratamento previsto na tabela do plano de saúde. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa os artigos 85, §2o, e 292, inciso II e §2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ENTRE 10 E 20 POR CENTO DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 2. No caso, trata-se de medicamento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 3. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 31/5/2022), firmou entendimento de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na espécie. 4. No caso, sendo o proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, afastando a incidência do art. 85, § 8o, do CPC/2015. 5. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.053.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010